Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 344 e 345, inciso II, ambos do CPC, tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial.
2. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em razão da ocorrência da preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Recurso não provido.